Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-94.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006333-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO - CPF: 049.037.921-45 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PINHEIRO - CPF: 281.549.409-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. EFETIVO RECEBIMENTO PRESCINDÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Pinheiro contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de informações detalhadas sobre o bem no contrato inviabiliza a ação de busca e apreensão;

(ii) saber se a notificação extrajudicial sem descrição do teor no AR invalida a constituição em mora;

(iii) saber se a cobrança de taxa de avaliação sem comprovação do serviço prestado compromete a validade da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento identifica adequadamente o bem alienado fiduciariamente, incluindo placa, chassi e Renavam, preenchendo os requisitos legais.

4. A constituição em mora restou comprovada por meio da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, cujo AR foi assinado pelo agravante, em conformidade com o entendimento fixado no Tema 1132 do STJ.

5. A alegação de cobrança indevida de taxa de avaliação não possui respaldo suficiente para comprometer a exigibilidade do débito ou justificar a suspensão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

2. A regularidade formal do contrato e a comprovação de inadimplemento autorizam a concessão da medida de busca e apreensão, ainda que contestada a cobrança de encargos acessórios."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023; TJMT, AI nº 1000353-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O Agravante alega ser aposentado e exercer a função de motorista, percebendo renda mensal de R$ 1.051,31, valor que, segundo afirma, é insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Por tal motivo, requer a concessão da gratuidade da justiça no âmbito deste recurso.

Aduz, ainda: (1) a existência de vícios formais no instrumento contratual que embasa a ação de busca e apreensão, destacando-se, em especial, a ausência de identificação pormenorizada do bem dado em garantia; (2) a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue; e (3) o dano significativo decorrente da apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Ressalte-se que não foram apresentadas contrarrazões (id. 281407366).

Foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, não tendo sido concedido, contudo, o efeito suspensivo à presente insurgência recursal (id. 273305881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao certificar a ciência da decisão que, supostamente, teria negado provimento ao presente recurso (id. 275139863), uma vez que, até o momento, não houve julgamento do agravo de instrumento. Com efeito, a decisão proferida nos autos (id. 273305881) limitou-se a deferir o pedido de justiça gratuita, indeferir o efeito suspensivo pleiteado e determinar a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, sem qualquer deliberação quanto ao mérito recursal.

Superada essa questão,
passo à análise do recurso.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Paulo Sérgio Pinheiro
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

O agravante insurge-se contra a decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão do bem objeto de garantia fiduciária, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da notificação extrajudicial, por ausência de identificação do seu teor no Aviso de Recebimento (AR), o que inviabilizaria a comprovação da constituição em mora; (ii) a inexigibilidade do contrato, em razão da suposta ausência de informações essenciais para individualização do bem – como placa, chassi e número do Renavam; e (iii) a cobrança indevida de taxa de avaliação no montante de R$ 589,25, sem qualquer demonstração da efetiva prestação do serviço correspondente. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a revogação da liminar deferida e a extinção da ação originária.

No caso concreto, observa-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Paulo Sérgio Pinheiro, tendo por fundamento o inadimplemento do Contrato de Financiamento nº 3650430602, celebrado em 20/04/2023, com garantia real de alienação fiduciária, cujo objeto é o veículo Renault Duster Flex Dakar 4x4 2.0 16V HIFLEX, ano/modelo 2016/2015, cor marrom, placa QDH2C83, chassi nº 93YHSRC4NGJ689549 e Renavam nº 1049912370, no valor total financiado de R$ 76.828,80 (setenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), parcelado em 60 prestações mensais (ID 155821671 – autos de origem).

Verifica-se, ainda, que a parte agravada procedeu ao envio de
notificação extrajudicial
relativa às parcelas inadimplidas, tendo o
Aviso de Recebimento (AR)
sido assinado pelo próprio agravante, restando, assim,
comprovada a constituição em mora
, nos termos dos parâmetros fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
recurso especial representativo da controvérsia – REsp n.º 1.951.662/RS (Tema 1132)
, o qual consolidou a seguinte tese jurídica:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969
), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). (grifei)

Com efeito, uma vez
evidenciada a inadimplência contratual
e
comprovada a regular constituição em mora do devedor fiduciante
, inexiste fundamento jurídico que justifique a
suspensão ou reforma da decisão interlocutória
que determinou a
busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia
.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente jurisprudencial desta
Colenda Câmara
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. EFETIVO RECEBIMENTO PRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A agravante sustenta que não foi devidamente notificada da mora, pois a correspondência retornou com a anotação de "endereço inexistente", e que o banco ajuizou a ação enquanto ainda estavam em tratativas para regularização do débito. Alega, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, além de prejuízo desproporcional, pois o veículo apreendido seria essencial para suas atividades laborais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A comprovação da mora, requisito para a busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, é satisfeita pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132).
5. A notificação extrajudicial enviada pelo banco ao endereço contratual foi comprovada nos autos, cumprindo os requisitos exigidos para a constituição em mora da agravante.
6. A alegação da agravante de que tentou quitar o débito antes do ajuizamento da ação, mas não conseguiu devido à suposta recusa do banco em fornecer boletos de pagamento, carece de comprovação documental idônea. 7. Não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo banco, que atestam a inadimplência e a regularidade da constituição em mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento.
2. A regularidade da notificação extrajudicial e a comprovação da inadimplência contratual afastam a possibilidade de suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem. (...)” (N.U 1000353-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).(destaquei)

Ex positis
, comprovada a inadimplência das obrigações contratuais pelo devedor fiduciante e evidenciada a regular constituição em mora por meio da expedição de notificação extrajudicial ao domicílio consignado no instrumento contratual, afigura-se imperativa a preservação integral da decisão objurgada, que concedeu a tutela liminar de busca e apreensão do bem móvel objeto de garantia fiduciária.

À luz das fundamentações jurídicas anteriormente expendidas, a improcedência do recurso apresenta-se como corolário lógico da aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com supedâneo na
ratio decidendi
supra delineada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
PAULO SERGIO PINHEIRO
., mantendo incólume a decisão emanada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025